Tribunal: TJES
Processo: 5001716-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001716-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON DE BRITO ALVES NETO e outros

APELADO: BEAUTY FRANCHISING ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA RELACIONADA A CONTRATO DE FRANSHISING. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
A Lei 9.307/96, que dispõe sobre arbitragem, no artigo
4º, estabelece que
a
cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

2. Nos termos do §§ 1º e 2º, do artigo 4º, da Lei de Arbitragem, a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira, e em se tratando de contrato de adesão,
“
a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.”

3. Sendo a relação estabelecida entre as partes é empresarial – contrato de franquia -, regida pela Lei 13.966/2019, devendo, em regra, ser preservada a autonomia da vontade das partes interessadas, permitindo que as cláusulas contratuais sejam revistas e acordadas entre as mesmas, e havendo, no contrato, cláusula compromissória que atende aos requisitos estabelecidos no artigo 4º, da Lei nº 9.307/96, a controvérsia relativa ao contrato deverá ser dirimida pela corte arbitral eleita pelas partes, conforme artigo 8º, parágrafo único, da Lei 9307/96.

4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. A consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução de mérito
, com base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973" (REsp 1550260/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/03/2018).” (AgInt no REsp n. 1.613.630/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)”

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001716-04.2022.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE: NEWTON DE BRITO ALVES NETO, IGO BRITO BORGES
RECORRIDO : BEAUTY FRANCHISING ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA

MAGISTRADO :
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por Newton de Brito Alves Neto e Igo Brito Borges, pretendendo a reforma da sentença que acolheu a
alegação de existência de convenção de arbitragem
e extinguiu o
processo,
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VII, do CPC/15, condenando os Autores, ora Recorrentes, ao pagamento
de
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Assim, a controvérsia diz respeito à validade da cláusula compromissória contida no contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

A Lei 9.307/96, que dispõe sobre arbitragem, no artigo 4º, estabelece que:

“
Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1º A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira.

§ 2º
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.”

Examinando os autos, verifico que, a cláusula compromissória contida no contrato – cláusulas 16.1 e seguintes (ID 3
621649
) - , atende ao disposto no artigo 4º, § 2º, da Lei 9.307/96 (Lei de Arbitragem), pois encontra-se redigida de forma destacada e grifada, e cada uma das partes apôs seu “visto” em local específico que informa expressamente
“consentindo, assim, com esta cláusula compromissória expressamente.”

Embora os Recorrentes aleguem que apenas um dos sócios da B&B Perfumaria Ltda apôs seu visto na cláusula compromissória, vê-se que o Recorrente Igo Brito Borges apôs seu visto no interior do quadro que trata da cláusula compromissória, enquanto o Recorrente Newton de Brito Alves Neto apôs seu visto do lado de fora do referido quadro, imediatamente ao lado da cláusula 16.1.5.

Registro que, diante das assinaturas dos Recorrentes constantes da última página do contrato (ambas com firmas reconhecidas), é possível identificar facilmente quem apôs cada visto constante da cláusula compromissória.

Assim, considerando que a
relação estabelecida entre as partes é empresarial – contrato de franquia -, regida pela Lei 13.966/2019, devendo, em regra, ser preservada a autonomia da vontade das partes interessadas, permitindo que as cláusulas contratuais sejam revistas e acordadas entre as mesmas,
e, por outro lado,
como
a cláusula compromissória constante do contrato atende aos requisitos estabelecidos no artigo 4º, da Lei nº
9.307/96,
a controvérsia relativa ao contrato deverá ser dirimida pela corte arbitral eleita pelas partes.

Ademais, a teor do artigo 8º,
parágrafo único, da Lei 9307/96,
cabe
ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO PELA PARTE RÉ NA DEFESA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte "a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. A consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução de mérito
, com base no artigo 267, inciso VII, do Código de Processo Civil de 1973" (REsp 1550260/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 20/03/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.613.630/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)”

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)